Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-76.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-76.2020.8.14.0067

APELANTE: ERIMO PINHEIRO COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA ENTORPECENTE DA DROGA APREENDIDA CONFIRMADA EM LAUDO DEFINITIVO. PROVAS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001161-76.2020.8.14.0067

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ERIMO PINHEIRO COSTA JÚNIOR (Advogado Thyago Benedito Braga Sabba - OAB/PA 17.456)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Erimo Pinheiro Costa Júnior
(d.n. 28.05.1991), contra a r. sentença prolatada em 26.09.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A Denúncia foi oferecida em 14.08.2020 (id 13203284), recebida pela autoridade judicial dia 30.09.2020 (id 13203296) e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita (id 13203408).

Inconformado, interpôs a presente apelação (id 13203420) em 10.10.2022 por meio de sua defesa técnica e, em seu bojo, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal de drogas).

Certificada a tempestividade do recurso (id 13203421), o
Parquet
apresentou suas contrarrazões pela negativa de provimento ao pedido recursal (id 13203427).

Os autos vieram-me conclusos em 20.3.2023 e encaminhados ao Ministério Público Estadual de 2ª instância

que,

na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se em 31.10.2023 pelo conhecimento e improvimento da presente Apelação (id 16751967).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Do mérito

Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal)

Sustenta em suas razões recursais que a instrução processual conduze de forma induvidosa a materialidade e autoria do crime de consumo pessoal de drogas:

Em juízo, o apelante afirmou que a droga apreendida em sua propriedade se destinava ao seu uso. Explicou que no momento da abordagem policial estava a caminho da lavoura em que trabalha, e que o conduziram de volta até a sua residência onde reconhece que foi encontrado uma balança utilizada para pesagem de remédio para criação de suas aves e uma pequena quantidade de droga que seria para consumo próprio.

Aos demais objetos apreendidos este fazem parte de qualquer residência e são utensílios de uso comum de todos os cidadãos, além da ínfima quantia de R$42,00 (quarenta e dois reais) que nada comprova ser resultado da prática de traficância.

Do cotejo de tais excertos com os demais subsídios coligidos aos autos, a versão apresentada pelo apelante exsurge extremamente plausível, visto que o apelante de fato possuía uma criação de frangos e a quantidade de droga encontrada com o este é compatível com o consumo.

Por fim, requer seja desclassificado o crime de tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/06, por entender que a instrução processual não reuniu elementos suficientes para comprovar efetivamente a traficância.

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido.

De acordo com a denúncia:

Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2020, por volta das 08:30 horas, em uma residência localizada na PA-151, próximo ao CRRMOC, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, Policiais Militares desta urbe, surpreenderam o denunciado guardando, para fins de comércio, 01 (uma) porção da droga ilícita conhecida vulgarmente como “maconha”, droga ilícita capaz de causar dependência física e psíquica, individualizada para venda em invólucro de plástico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, bem como 01(uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (um) rolo de linha cor branca, vários sacos transparente, e a quantia em espécie de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme laudo de constatação provisória de fl. 22 e termo de exibição e apreensão de objeto de fl. 03.

Por ser o tráfico de drogas um crime clandestino, a Lei e a jurisprudência são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando
a prática de uma das 18 condutas dentre os núcleos verbais relacionadas ao tráfico de drogas
. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DISPENSABILIDADE DE PROVA DE ATOS DE COMÉRCIO - DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE - RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA DIVIDIDA E PREPARADA PARA A DISTRIBUIÇÃO - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEMAIS INDÍCIOS. É inquestionável a existência do tráfico, se o réu é flagrado atirando para longe sacola contando onze invólucros contendo maconha, devidamente preparadas para a distribuição, sendo válido o depoimento dos policiais conforme interativas decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, a exemplo de denúncia anônima, incompatibilidade da condição financeira com a aquisição da droga, da existência de denúncia anônima e da razoável quantidade de droga apreendida em poder do réu em plena via pública. Recurso não provido. (TJMG, AC 1.0024.08.979931-6/001, rel: Des. Judimar Bibier, DJE: 16.01.2009).

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS E DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DO APELANTE EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WILLIAM LUIZ. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA ARIANE CRISTINA. DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTA PARTICIPAVA JUNTO COM WILLIAM LUIZ NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PEDRA DE OXI. ART. 42 DA LEI DE ENTORPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. 1. a denúncia, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descritos com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do recorrente, não havendo, por isto, que se falar em inépcia da exordial acusatória, muito menos em impossibilidade deste exercer regularmente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentado quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apenas feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados. 3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença analisa as preliminares suscitadas, a quantidade da droga apreendida, e afirma que é incompatível com a alegação de porte para mero uso, diante do que estabelece o art. 28, § 2º, da LAD e de informação pericial acostada nos autos, tratando-se, pois, de critério legal, técnico e científico. Ademais, não se reconhece ausência de fundamentação, quando o inconformismo é com a motivação contrária ao interesse da parte. 4. O pleito de liberdade provisória não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 5. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrente, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas. 6.
Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita
. Restando demonstrado através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau. 7.
As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
. 8. O delito de tráfico de entorpecente não foi devidamente comprovado nos autos em relação a acusada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, devendo esta ser absolvida da referida acusação, uma vez que o Ministério Público não conseguiu comprovar que a recorrente, juntamente com William Luiz, seu namorado, se associaram para vender substância entorpecente na residência do segundo denunciado. Entretanto, com a absolvição da primeira denunciada, cai por terra a imputação de associação para o tráfico em relação ao segundo denunciado. 9. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta. 10. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante William Luiz em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a relativa quantidade do entorpecente apreendido (60 petecas de oxi) para agravar a pena base. 11. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (12,186g),
sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a pedra de Oxi é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar.
12. Tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes e inexistindo provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois além da quantidade da droga não ter sido de grande monta, não houve diversidade em sua natureza. 13. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é o de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021619220188140096, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 17/08/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/08/2020)

A materialidade delitiva restou evidenciada nos autos do Inquérito Policial (id 13203285 a 13203294), onde consta o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto descrevendo todos os apetrechos apreendidos (quatro munições calibre 40, duas munições calibre 28 de cartucheira, uma porção de entorpecentes vulgarmente conhecida como “maconha”, vários sacos transparentes, uma tesoura, um rolo de linha de cor branca, um rolo de papel filme, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma quantia em espécie de R$ 42,00); o Boletim de Ocorrência Policial e o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. A natureza e quantidade da droga foi confirmada no laudo toxicológico definitivo que concluiu se tratar de 3g (três gramas) de erva que apresenta substância Delta9-THC, princípio ativo da Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “maconha” (id 13203302).

Vejamos o que dispôs a sentença:

O depoimento prestado pelo policial militar Arlindo da Silva Costa, é elucidativo acerca da responsabilidade penal do réu.

Disse a aludida testemunha, que no dia dos fatos, recebeu uma informação anônima acerca de um suposto foragido do sistema penitenciário, que estaria fazendo transporte de substância entorpecente, em uma motocicleta aparelhada com uma espécie de carreta.

(...)

Qualificado e interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva.

Afirmou, inicialmente, ser usuário de substância entorpecente, porém, disse não se dedicar a mercancia do produto.

Ao ser questionado acerca da balança de precisão encontrada no imóvel, afirmou que a utilizava para pesar remédio para frangos, que faziam parte de sua criação pessoal.

A este juízo não há dúvidas da prática criminosa.

As provas produzidas no decorrer da instrução processual, aliadas aos elementos indiciários colhidos quando da fase inquisitorial, foram claras em apontar a culpabilidade do réu pelo evento criminoso narrado na denúncia.

A justificativa utilizada pelo réu, principalmente a respeito do uso de uma balança de precisão, não merece credibilidade e beira ao risível.

A dinâmica dos fatos foi bem detalhada pela testemunha Arlindo Costa. A residência do acusado foi utilizada como ponto de preparação da droga para venda, o que justifica o material apreendido e elencado no auto de exibição. (sacos plásticos, linha, tesoura, papel filme e a balança de precisão, corriqueiramente utilizada para a pesagem da droga)

De outro lado, as testemunhas de defesa nada acrescentaram que pudessem isentar o réu. Limitaram-se a afirmar terem presenciado a diligência policial na residência do acusado, entretanto, todos do lado de fora da casa.

É o caso de prestigiar a palavra do policial militar, posto que não haver motivos para falsamente incriminar o acusado das condutas narradas na denúncia.

Verifica-se que toda a ação policial iniciou com uma denúncia anônima que informou se tratar de uma pessoa foragida e que estava comercializando entorpecentes nas redondezas. Na delegacia, a situação “foragido” foi confirmada, pois a autoridade policial constatou que havia um mandado de prisão expedido contra o recorrente.

Durante seu depoimento tanto em sede policial quanto judicial, o recorrente confirmou que os apetrechos encontrados em sua residência eram seus e o Policial Militar Arlindo Costa confirmou em Juízo todo o acervo probatório constante do Inquérito Policial, fornecendo detalhes da diligência policial, além de guardar convergência com os demais depoimentos produzidos.

Além disso, o APELANTE não apresentou nenhum elemento de prova para desconstituir as provas apresentadas pela acusação.

Portanto, não vislumbro razão para a reforma do julgado, devendo ser mantido em todos os seus termos, por ser medida que se impõe diante de todos os elementos de prova constantes dos autos.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024